Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707537-42.2021.8.07.0020 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MATEUS DE LIMA RIBEIRO DECISÃO Ante a inércia do apelante em regularizar a representação processual (id 27993885), o recurso é inadmissível. Posto isso, não conheço da apelação. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator